Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703418-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Revisão criminal proposta por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, com pedido liminar para a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo da ação constitutiva. A concessão de liminar em pedido de revisão criminal carece de respaldo legal, sendo admitida excepcionalmente pela jurisprudência nos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham. Vale citar: Acórdão 1781164, 0739294-46.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2023, publicado no DJe: 17/11/2023. No caso, não há evidência da inocência do acusado ou erro grave no julgamento e, carecendo de revolvimento da matéria probatória que ensejou a condenação, não estão presentes os requisitos para a suspensão liminar da execução da pena estabelecida em acórdão transitado em julgado. A natureza da revisão criminal exige análise aprofundada de provas, inviável em sede de cognição sumária, especialmente quando não demonstrado inequivocamente a existência de vício processual ou a inocência do condenado. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Encaminhe-se ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006